Tribunal: STF
Processo: Rcl 53011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos o Processo nº 0701725-79.2020.8.07.9000, que negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 354. 



    Na origem trata-se de ação rescisória interposta por Lucio Reis Pinto com o objetivo de “desconstituir o acórdão referente ao processo nº 0714851- 22.2019.8.07.0016, proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em ação movida em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (eDoc 4, p. 1). 



    A ação rescisória buscava a  “nulidade do ato administrativo que revogou o ato de contagem diferenciada do seu tempo de serviço/contribuição especial, bem como da sua inativação.”



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 5):



    “PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO PELO ART. 59 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO EXTRAORDIÁRIO QUE PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 354”.



    Alega-se que, não obstante o fundamento da negativa de seguimento do apelo extremo tenha sido a ausência de repercussão geral da controvérsia consoante entendimento desta Casa proferido no Tema 354 da repercussão geral, a discussão nos autos difere do que assentado no referido tema. 



    Afirma-se que na tese de repercussão geral discutiu-se “a condição diferenciada da atuação da Fazenda Pública em juízo, alegando que por isso não seria aplicáveis a ela restrições próprias dos demais litigantes privados, como é o caso da proibição da ação rescisória no âmbito dos juizados especiais estaduais, e que, portanto, a regra do art. 59, da Lei 9.099/95, quando trazida para a aplicação dos Juizados Especiais Federais, configuraria ofensa ao Princípio da Isonomia, consagrada no art. 5º, I, da CRFB/88” (eDoc 1, pp. 6 e 7); enquanto na ação subjacente somente visa “assegurar a possibilidade de proposição de ação rescisória para garantir a observância de precedentes vinculantes firmados em sede de repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade” (eDoc 1, p. 8). 



    Defende o cabimento “de ação rescisória para garantir a observância de precedentes vinculantes firmados em sede de repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, o suplicante busca ver garantida a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em virtude de coisa julgada inconstitucional.” (eDoc 1, p. 8)



    Aduz, ainda que “que o entendimento esposado no Tema 354 (em 16/6/2011), ainda se encontra superado, por força da recente decisão do ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 615/DF” 



    Requer a suspensão do feito na origem e a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 354 da repercussão geral”



    Em 04.05.2022 neguei seguimento à presente reclamação. Após oposição de embargos, revi a ocorrência do óbice da sumula 734 no caso, tornando- sem efeito a decisão primeira.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.  



    A Reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.  



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.  



    Na presente reclamação aponta-se a aplicação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 354 invocado como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.  



    Confira-se o inteiro teor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 4, pp 124 a 127):  



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA.



    1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais.



    2 – Agravo interno. Decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. O art. 59 da Lei n. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, conforme precedentes nesta Turma: (07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sobre o tema, o STF (AI808968, RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES) decidiu pela vedação de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/95, por ser matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC em matéria que se acha expressamente excluída do sistema. Incabível, pois, a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública.



    3 – Coisa julgada inconstitucional. No STF se aventa a possibilidade de flexibilizar a regra da vedação de ação rescisória nos juizados especiais: “...é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional...” (ADPF 615/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso). Não obstante, tal decisão, em sede de tutela de urgência, tem o específico propósito de resguardar o cidadão contra julgado inconstitucional, quando o vício é contemporâneo à sua prolação. Fora desta hipótese, vige a tese firmada no Tema 136 da repercussão geral: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe-230 24-11-2014). O fundamento da pretensão do autor é a tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado.



    4 – Coisa julgada. Limites. Na forma do art. 337, § 2º., do CPC, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” A nova regra jurisprudencial sobre contagem de tempo de serviço (RE 1.014.286, com repercussão geral) e o tempo decorrido desde a reversão do servidor constituem fundamento jurídico autônomo para novo pedido de aposentadoria, na órbita administrativa, de modo que estes não estão inviabilizados pelo julgamento do processo original. Assim, ainda que fosse flexibilizada a regra que inadmite a ação rescisória, o autor não cumpriria os pressupostos para o seu processamento, pois a sua pretensão não está obstada pela coisa julgada.



    5 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, e também pelo princípio da causalidade, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios pelo indeferimento de petição inicial em que não houve participação de outra parte, com representante habilitado. Assim, a decisão laborou em erro ao condenar ao pagamento de honorários. Todavia, o agravo, com intimação do agravado para responder o colocou na situação de recorrente vencido, de modo que agora mostra-se cabível a condenação. Dessa forma, afasto a condenação em honorários advocatícios pela petição inicial, porém o arbitro, no mesmo valor, pelo recurso de agravo interno.



    6 – Recurso conhecido, mas não provido.”  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA.



    1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais.



    2 – Princípio da proteção judicial ou da inafastabilidade da jurisdição. Ação rescisória. A vedação à utilização da ação rescisória nos juizados especiais, prevista no art. 59 da Lei n. 9.099/1995 (Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei) não viola o princípio da proteção judicial, previsto no art. 5º. da Constituição Federal (XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). Embora não tenha o embargante apresentado de modo adequado e pertinente a fundamentação necessária para eventual discussão da constitucionalidade na instância competente, e não obstante o óbice da ausência de repercussão geral (AI8088968, Relator GILMAR MENDES), é possível concluir, de sua pretensão, este fundamento.



    3 – Coisa julgada inconstitucional. A pretensão do autor é a anulação de acordo prolatado antes do julgamento do RE 1.014.286, que resultou na tese fixada no Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado por intermédio de instrumento processual não previsto no sistema especial. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não se verificou contradição, obscuridade ou omissão.



    4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.



    5 – Recurso conhecido, mas não provido. 



    A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, incisos XXII e XXXV da CRFB, porquanto entende ser inconstitucional a norma prevista no art. 59 da Lei nº 9.099/1995.



    Brevemente relatado, decido.



    O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões.



    A matéria em debate não tem repercussão geral, porquanto afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme manifestação do plenário do STF, no tema 354 de repercussão geral, cuja ratio decidendi se aplica ao microssistema dos juizados especiais (Juizados especiais cíveis, juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais federais), por expressa disposição legal (art. 27 da Lei nº 12.153/2009 e art. 1º da 10.259/2001). Nesse sentido, transcreve-se o acórdão que rejeitou a repercussão geral do tema:  



    Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213)  



    Por se tratar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC.



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem”  



    Não procede a presente reclamação. Ao desprover o agravo mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos)  



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou seguimento. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG 808.968 (tema 354). 3. Aplicação correta. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37650 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 19-03-2020  PUBLIC 20-03-2020)  



    A alegação de que  o “entendimento esposado no Tema 354 (em 16/6/2011), ainda se encontra superado, por força da recente decisão do ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 615/DF” não possui melhor sorte. 



    Não se desconhece que a questão da constitucionalidade do art. 59 da Lei dos Juizados Especiais foi objeto de análise pelo voto do Ministro Luiz Roberto Barroso quando da análise da ADPF 615, bem como no RE 568.068 (tema 100) da Repercussão Geral.



    Contudo, o RE 568.068 ainda não teve o julgamento finalizado e, não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 28.745-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.2019)  



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37.871-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)   



    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na ADPF 615, cuja liminar foi deferida pelo relator, ainda ad referendum do plenário, para  “(...) suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3º, I, da Lei Distrital nº 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital nº 5.105/2013” – matérias não tratadas no feito em análise. 



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente